Tribunal: STF
Processo: ARE 1382225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, integralmente mantida pela Turma Recursal, a seguinte fundamentação:



    “No mérito, em que pese o estado de saúde da autora, sua inicial é genérica, não tendo a demandante esclarecido qual a distância da sua residência até a clínica em que realiza a hemodiálise e o trajeto a ser percorrido, tampouco os transportes públicos disponíveis, a fim de demonstrar a real impossibilidade de fazer o percurso.



    No laudo de fls. 26, seu médico assistente afirma que a autora possui patologias secundárias à disfunção renal, o que a impede de deambular, sem auxílio, por longas distâncias. Entretanto, o grau de comprometimento da mobilidade da autora não restou esclarecido, sendo certo que não está impedida totalmente de se locomover. Além disso, a assertiva do profissional, por si só, não implica em conclusão imediata de impossibilidade de utilização de transporte público, haja vista que, como dito acima, a autora sequer indicou o trajeto que precisa percorrer até a clínica.



    Há de se ressaltar que existem políticas sociais de fornecimento de transporte coletivo gratuito em caso de tratamento de saúde, inclusive ao acompanhante, garantido através da Lei Estadual 4510/2005, mediante concessão do vale social, no entanto, a autora sequer solicitou tal benefício.



    Por fim, deve-se destacar que o comprometimento de viaturas públicas para realização do transporte exclusivo da autora, sem que efetivamente comprovada sua necessidade e imprescindibilidade, implicaria em comprometimento de recursos públicos que, do contrário, poderiam estar sendo utilizados para transporte de pessoas em situações urgentes, o que não se pode admitir.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente